Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. SOBREPARTILHA. PRESCRIÇÃO DECENAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIAIS NÃO ACOLHIDAS. VERBA TRABALHISTA. TÍTULO CONSTITUÍDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. PARTILHA. NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indenização de caráter trabalhista correspondente a direitos adquiridos ou pleiteados na constância da relação conjugal, tal como se verifica no caso em tela, integra o patrimônio comum, devendo, portanto, ser partilhada entre as partes, de forma equivalente, ao término da união. 1.1. Restou incontroverso que somente a partir de 2022 a parte autora tomou conhecimento do precatório expedido em favor do ora apelante, demovendo de vez a tese de que o início do prazo prescricional foi a data da separação do casal, devendo ser adotado como termo inicial da contagem a data da expedição do precatório (ID 158293813).
2. O que se nota é a mera indignação do apelante, neste momento processual, ao questionar a benesse concedida à parte autora com base tão somente nos elementos de provas já conhecido dos autos. 2.1. A reapresentação das provas, desprovida de novos elementos quanto à alegada condição financeira da parte autora não possui aptidão para afastar a necessidade do benefício já exaustivamente analisada.
3. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. 3.1. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, incorre cerceamento de defesa. Inteligência dos artigos 370 e 371, ambos do CPC.
4. Tratando-se de ação principal proposta e transitada em julgado na constância do casamento das partes, o crédito proveniente desta ação deve integrar a partilha do casal, o que não ocorreu, todavia, ensejando a autora ao manejo do pedido judicial. Sobrepartilha necessária.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.